Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PLANO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. RECURSO CONHECIO E DESPROVIDO.
1 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão n. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). A emergência é demonstrada por laudos médicos. O custeio do tratamento de urgência, no presente caso, não pode ser limitado às primeiras 12h pois o plano contratado pela apelada é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Nos termos da CONSU 13/1998 a mencionada limitação se aplica apenas a planos da segmentação exclusivamente ambulatorial.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(K)